Tribunal: TJES
Processo: 5007337-87.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007337-87.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO
RECORRIDO: DUARTE JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007337-87.2023.8.08.0021

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO

RECORRIDO: DUARTE JOSE DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO
em face da sentença que julgou improcedente a
ação de cobrança de taxas associativas
movida contra DUARTE JOSE DA SILVA.

A decisão recorrida (ID 15784588) fundamentou a improcedência na ausência de prova da condição de associado do recorrido. Entendeu o juízo de origem que a voluntariedade no pagamento de algumas cotas não configura, por si só, a associação, e destacou a ausência de registro do ato constitutivo da entidade no Cartório de Registro de Imóveis, aplicando o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre o tema.

Em suas razões recursais (ID 15784591), a associação recorrente sustenta que a filiação do recorrido é fato incontroverso, uma vez que ele não apenas é associado, mas também fundador e primeiro presidente da entidade. Afirma que o conjunto probatório, incluindo a ficha de filiação, atas, e-mails e manifestações do próprio recorrido em outros processos, comprova a adesão expressa e voluntária, tornando devida a cobrança das taxas de manutenção. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Brevemente relatado o feito, passo a examinar os autos, pronunciando-me no seguinte sentido:

QUESTÕES PRELIMINARES

A parte recorrida arguiu, em contrarrazões, preliminares de inovação recursal e falta de dialeticidade.

A preliminar de
inovação recursal não merece prosperar.
Embora a recorrente tenha anexado documentos ao recurso, a vasta prova documental que demonstra o vínculo associativo, inclusive juntada pelo próprio recorrido em suas manifestações e em outros processos, já compunha os autos desde a primeira instância. A análise recursal pode se pautar nesses elementos preexistentes, não configurando supressão de instância, pois a matéria — a existência do vínculo associativo — foi o cerne da controvérsia desde o início.

Da mesma forma,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
. A peça recursal ataca diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a negativa da condição de associado do recorrido. A recorrente dedicou extensas razões para demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, o equívoco do juízo de origem, pleiteando a reforma da decisão de forma fundamentada.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside em definir se o recorrido possui vínculo associativo com a recorrente que legitime a cobrança de taxas de manutenção.

A sentença fundamentou a improcedência do pedido na ausência de prova da adesão voluntária do recorrido à associação autora. Com o devido respeito, a decisão diverge frontalmente do conjunto probatório carreado aos autos.
A condição de associado do recorrido é provada a partir de múltiplos documentos, muitos dos quais produzidos pelo próprio recorrido
(ID 15784554, 15784573, 15784574).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada. Explico:

A Ata de Constituição da Associação (ID 15784595) e a Ficha de Filiação (ID 15784594) demonstram, de forma inequívoca, que
o recorrido não apenas anuiu expressamente com a associação, como foi um de seus fundadores e seu primeiro presidente
, assinando o requerimento de admissão como "Sócio Efetivo". Sua participação ativa na gestão inicial da entidade, convocando e presidindo assembleias (ID 15784596), afasta qualquer tese de compulsoriedade ou ausência de vontade em se associar.

Ademais, sua conduta processual e extraprocessual reforça o vínculo. Em diversas trocas de e-mails, o recorrido se identifica como "associado" e manifesta interesse em quitar "taxas em atraso" (ID 15784598). Em ações judiciais que moveu contra a associação (ID 15784600 e 15784601), ele próprio se declara textualmente "Associado Fundador", utilizando essa condição para legitimar seus pleitos.

Por fim,
em sua própria contestação neste feito, o debate proposto não é sobre a inexistência da obrigação de pagar, mas sobre os valores cobrados e a existência de supostos créditos a seu favor
, o que pressupõe o reconhecimento do vínculo subjacente.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492, que veda a cobrança de taxas de manutenção de proprietário
não associado
, não se aplica ao caso concreto para isentar o recorrido da obrigação. Pelo contrário, a referida tese confirma a legitimidade da cobrança para aqueles que, como o recorrido, "aderiram ao ato constitutivo das entidades". A farta documentação demonstra a adesão livre, consciente e ativa do recorrido, tornando-o sujeito aos deveres previstos no estatuto social, incluindo o pagamento das taxas de manutenção.

Quanto ao pedido contraposto de declaração de crédito em seu favor (ID 15784572), formulado pelo recorrido, este não merece acolhimento. A divergência de valores apresentada pelo recorrido baseia-se em interpretações unilaterais sobre os reajustes e a forma de rateio, que não possuem o condão de invalidar as deliberações tomadas em assembleia. Uma vez reconhecida a validade do vínculo associativo, o recorrido está sujeito às decisões soberanas da assembleia, não podendo se eximir do pagamento das taxas regularmente aprovadas com base em cálculos próprios. Assim, deve prevalecer o débito apontado pela associação autora.

No que tange à fase executiva, ressalte-se que, a despeito de tratar-se de decisão ilíquida quanto ao montante global, a liquidação do julgado dependerá de
meros cálculos aritméticos
(tabela de débitos), o que afasta qualquer arguição de complexidade e autoriza o processamento perante este Juízo, nos termos do
art. 14, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.099/1995
.

Saliente-se, por oportuno, que o valor total do débito exequendo, somadas as parcelas vencidas e as vincendas até a data do efetivo pagamento, deverá observar, para fins de execução neste Juízo, o
valor de alçada
estabelecido para o microssistema dos Juizados Especiais, conforme preceitua o
art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995
, operando-se a renúncia automática ao excedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o recorrido,
DUARTE JOSE DA SILVA
, ao pagamento das taxas associativas vencidas e vincendas no curso do processo, as quais serão apuradas na fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada vencimento.

Julgo, por conseguinte, improcedente o pedido contraposto formulado pelo recorrido.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)